Tribunal: TJMT
Processo: 1003020-34.2021.8.11.0011
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003020-34.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), MANOEL DE FARIAS MOZER - CPF: 697.496.391-20 (RECORRIDO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DE OFÍCIO RECONHECEU A COISA JULGADA E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº:

1003020-34.2021.8.11.0011

Origem:

Juizado Especial Cível de Mirassol D’Oeste

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Recorrido(s):

MANOEL DE FARIAS MOZER

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

31/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO/RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITOS ORIUNDOS DE VEÍCULO FINANCIADO POR MEIO DE FRAUDE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – NÃO CABIMENTO DE NOVA AÇÃO – CABIMENTO DE EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECURSO CONHECIDO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

Se houver repetição de ação ajuizada anteriormente, com sentença transitada em julgado, deve ser reconhecida de ofício a coisa julgada, com a extinção do feito ajuizado posteriormente.

Analisando os autos verifica-se que o recorrido deve se manifestar no feito anterior, requerendo o cumprimento das obrigações impostas.

Assim, deve ser reconhecida a ocorrência de coisa julgada e determinada a extinção do presente feito, sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados.

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, argumentando que não praticou ato ilícito. Requer a improcedência da ação.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Após detida análise dos autos, entendo que o processo em tela comporta extinção em razão da ocorrência de coisa julgada, a qual reconheço de ofício, por ser matéria de ordem pública.

Conforme será descrito a seguir, o objeto desta demanda possui matéria já decida em ação anterior, autos n° 1000941-87.2018.8.11.0011, ainda autos n° 1003260-91.2019.8.11.0011 e n° 1000336-73.2020.8.11.0011. Vejamos.

Nos autos de n°
1000941-87.2018.8.11.0011

o autor narra:

No mês de junho/2018 chegou na residência do autor um “Carnê” de cobrança referente a um “financiamento” de Veículo realizado em seu nome perante o Banco requerido, com 48 (quarenta e oito) parcelas fixas e mensais de R$ 1.122,59 (um mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos), com vencimento da 1ª parcela para o dia 15.06.2018 e a última para o dia 15.05.2022.

O recebimento do Carnê de pagamento do suposto financiamento foi uma surpresa para o autor, pois jamais realizou tal financiamento perante o Banco requerido.

Com o carnê em mãos o autor se dirigiu até o Banco requerido localizado na cidade de Mirassol D`Oeste-MT e buscou informações do sobre o mencionado financiamento feito indevidamente em seu nome, momento em que o funcionário da agência requerida relatou que o autor havia realizado um financiamento de um veículo CITROEN C4 LOUNGE FLEX, VERSÃO TENDANCE 2.0, ANO 2014/2014, no valor de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil), dando de entrada a quantia R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais) e financiando o valor de R$ 34.694,29 (trinta e quatro mil, seiscentos e noventa e quatro reais e vinte e nove centavos), assim como pode ser verificado pelo Contrato do financiamento anexo ao autos, sob o n° 0126423359, ao qual foi emitido pelo funcionário do banco requerida e entregue ao autor.

Foi quando o autor ficou ainda mais surpreso com as informações obtidas, uma vez que além de nunca ter firmado contrato com a referida instituição financeira, pode constatar que possivelmente estelionatários utilizaram dos seus dados pessoais e promoveram aquisições em seu nome, sem o seu conhecimento e muito menos consentimento, JÁ QUE A ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO NÃO ERA SUA. ADEMAIS, O AUTOR DESCONHECE O MENCIONADO VEÍCULO OBJETO DO FINANCIAMENTO.

Transcrevo abaixo o dispositivo da sentença proferida no feito n° 1000941-87.2018.8.11.0011:

Pelo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para
condenar
o requerido
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ao pagamento de indenização pelos
danos morais

causados ao autor
MANOEL DE FARIAS MOZER
, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

DECLARO
ainda a nulidade do contrato de financiamento de n° 0126423359,
DETERMINANDO
, por consequência, que o requerido proceda às diligências necessárias para o cancelamento das faturas emitidas no carnê.

DEIXO
de fixar multa por descumprimento da liminar concedida, uma vez que o requerente em todas as oportunidades juntou o mesmo comprovante de negativação do nome do autor, datado de 30/07/2018, não restando, portanto, demonstrada a desobediência e descumprimento alegados.

CONDENO
o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

“(...) Expeça-se ofício ao DETERAN/MT para que proceda com a transferência do veiculo juntamente com os encargos gerados descrito do contrato de id. 14167255, acostado a estes autos para o nome do banco requerido no prazo de 15 (quinze) dias. Após, notifique a parte requerida acerca da transferência realizada.” (destaquei)

Dessa forma, nota-se que houve já neste primeiro processo a determinação de expedição de ofício ao DETERAN/MT para que proceda com a transferência do veículo objeto da ação. Dessa forma, já com essa primeira demanda o consumidor estaria livre de qualquer pendência vinculada ao veículo.

Essa determinação foi imposta na sentença proferida em 31/01/2019 (ID n° 17267662) e até a presente data não foi cumprida, o que resultou na distribuição de mais três ações, conforme demonstro abaixo.

Nos autos de n°
1003260-91.2019.8.11.0011

, além dos fatos da demanda anterior, o autor narra:

Entretanto Excelência, no final do mês de Julho/2019 o autor teve uma infeliz surpresa, ao receber em sua residência uma nova cobrança indevida, sendo esta uma Notificação de Infração cometida “supostamente” pelo autor na cidade de Cuiabá, oriunda do veículo adquirido por estelionatário e que foi objeto de análise no processo nº 1000941-87.2018.8.11.0011, pelo fato do estelionatário transitar em velocidade superior à máxima permitida, o que ocasionou a multa em nome do autor no valor de R$ 130,16 (sendo e trinta reais e dezesseis centavos).

Culto Magistrado!!! O autor continua sofrendo com o ato ilícito praticado pelo banco reclamado com o recebimento de uma infração que jamais cometeu, o que ocasionou a imputação de débitos inexistentes e indevidos ao mesmo, além de ocasionar a perda de 4 (quatros) na sua CNH, tudo isso por negligencia e irresponsabilidade do banco reclamado, que na hora de aprovar o financiamento do veículo, não tomou as cautelas devidas, vindo o autor em suportar novo prejuízo, seja no perdimento de Pontos em sua CNH, bem como pelos Danos Materiais lançados indevidamente em seu nome.

Transcrevo abaixo o dispositivo da sentença proferida no feito n° 1003260-91.2019.8.11.0011:

Ante o exposto, julgo
parcialmente

procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de:

a)
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 9.000,00 (nove mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação;

Assim, nota-se que o débito discutido na ação de n° 1003260-91.2019.8.11.0011 já decorreu do descumprimento da sentença do feito de n° 1000941-87.2018.8.11.0011.

Prosseguindo, nos autos de n°
1000336-73.2020.8.11.0011

, além dos fatos das duas demandas anteriores, o autor narra:

Entretanto Excelência, no final do mês de Setembro/2019 o autor teve uma infeliz surpresa, pois começou a receber em sua residência inúmeras cobranças indevidas, recebendo várias Notificações de Infrações cometidas entre o período de 29/09/2019 à 15/12/2019 (doc. anexos), infrações estas “supostamente” cometidas pelo autor na cidade de CuiabáMT, oriunda do veículo adquirido por estelionatário e que foi objeto de análise no processo nº 1000941-87.2018.8.11.0011, cujo veículo ainda encontra-se na posse do referido estelionatário até a presente data, pois ainda não ocorreu a apreensão do mesmo, o que ocasionou várias multas em nome do autor no valor de R$ 1.887,27 (mil, oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos).

Culto Magistrado !!! O autor continua sofrendo com o ato ilícito praticado pelo banco reclamado com o recebimento de inúmeras infrações que jamais cometeu, o que ocasionou a imputação de débitos inexistentes e indevidos ao mesmo, além de ocasionar o cômputo de perdimento de 53 (cinquenta e três) pontos na sua CNH, ou seja, levando a perda de todos os pontos existentes na sua CNH, tudo isso por negligencia e irresponsabilidade do banco reclamado, que na hora de aprovar o financiamento do veículo, não tomou as cautelas devidas, vindo o autor em suportar novo prejuízo, seja no perdimento de Pontos em sua CNH, bem como pelos Danos Materiais lançados indevidamente em seu nome
.

Transcrevo abaixo o dispositivo da sentença proferida no feito n° 1000336-73.2020.8.11.0011:

Pelo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para
CONDENAR
a parte requerida, ao pagamento de indenização pelos
danos morais
causados ao autor, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, e
julgando extinto o presente feito
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

DEIXO
de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas).

Ora, somente com essas três demandas mencionadas, que já transitaram em julgado, houve a condenação por danos morais na soma de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais).

Após esses três processos, o autor agora distribui a presente ação, de n°
1003020-34.2021.8.11.0011

, onde, além dos fatos das três demandas anteriores, narra que:

Entretanto Excelência, no dia 19/11/2021 o autor se deslocou até a sua agência do Sicoob localizado na cidade de Mirassol D`Oeste-MT (Agência: 4256 – Conta Corrente: 14394-4), e lá estando, solicitou a liberação de limites de crédito em

sua conta, quando então teve o seu pedido recusado pelo banco, pelo fato de ter um débito inscrito no seu nome junto a Dívida Ativa do Estado de Mato Grosso (CDA nº 2021199151), no valor de R$ 1.032,60 (mil, trinta e dois reais e sessenta centavos), lançamento este oriundo de um IPVA de 2021 não pago do veículo objeto das ações nº 1000941-87.2018.8.11.0011 e 1000336-73.2020.8.11.0011, na qual infelizmente ainda encontra-se na mão de estelionatário por irresponsabilidade da reclamada.

Por se tratar de débito inexistente e indevido, assim como a inscrição do mesmo junto a Dívida Ativa do Estado de Mato Grosso, o autor resolveu por bem em entrar em contato com a Central de atendimento do banco reclamado, no intuito de solucionar o problema e ver excluído o débito inscrito indevidamente no seu nome perante a PGE, oportunidade em que lhe fora dito pelo atendente que não poderia resolver nada e que caberia ao autor entrar em contato com a PGE, relatando ainda que acaso quisesse discutir tais lançamentos que procurasse pelo poder judiciário, tratando o autor com desprezo e o humilhando por mais uma vez indevidamente.

Culto Magistrado!!! Em razão dessa restrição/inscrição indevidamente feita no nome do autor, pessoa honesta e cumpridora dos seus deveres e que sempre teve crédito junto ao comércio e bancos locais, viu-se relegado à condição de “caloteiro” e “nó cego” junto ao Banco SICCOB, por em tese não cumprir com as suas obrigações financeiras, deixando inadimplido um débito.

O banco reclamado, por seu turno, deveria ter mais zelo ao fazer tais transações, uma vez que possui responsabilidade objetiva para com os danos causados aos consumidores e terceiros, assim como ocorrido no presente caso, pois o autor continua suportando prejuízo imensuráveis devido a falta de cautela do banco na hora que concedeu o financiamento do citado veículo ao estelionatário que se passou pelo autor no momento da solicitação do crédito.

Transcrevo abaixo o dispositivo da sentença proferida no feito n° 1003020-34.2021.8.11.0011:

Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da parte autora, para:

I -
Declarar que o requerido é o único responsável pelo pagamento de todos os débitos (obrigações tributárias, fiscais e administrativas) incidentes sobre o veículo
CITROEN C4 LOUNGE FLEX, VERSÃO TENDANCE 2.0, PLACA QBE 8388, ano 2014/2014
, eximindo-se a parte autora;

II –
Determinar a expedição de ofício ao Estado de Mato Grosso para que realize a exclusão do nome do Autor das Certidões de Dívida Ativa referente ao veículo
CITROEN C4 LOUNGE FLEX, VERSÃO TENDANCE 2.0, PLACA QBE 8388, ano 2014/2014
, transferindo as dívidas objeto desta demanda para o Banco Bradesco Financiamentos S/A, no prazo de 10 (dez) dias sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais);

III -
Determinar a expedição de ofício ao Estado de Mato Grosso e Detran-MT, para realização da transferência do veículo
CITROEN C4 LOUNGE FLEX, VERSÃO TENDANCE 2.0, PLACA QBE 8388, ano 2014/2014
, transferindo as dívidas objeto desta demanda para o Banco Bradesco Financiamentos S/A, retirando-se o nome do autor da propriedade do veículo, no prazo de 10 (dez) dias sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

V -
Condenar, exclusivamente, a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso, qual seja data da inscrição na dívida ativa.

Assim, no dispositivo desta demanda em análise, houve determinação já imposta nos autos de n° 1000941-87.2018.8.11.0011, referente a expedição de ofício ao Estado de Mato Grosso e Detran-MT para regularização do automóvel.

Ora, o consumidor deve executar a obrigação de fazer no primeiro processo, pois dessa forma, a cada ano distribuirá uma nova demanda com os débitos tributários que irão se acumulando a cada exercício fiscal, além de possíveis multas e perda de pontos em sua CNH.

A determinação de envio de ofício ao Estado de Mato Grosso e Detran-MT para regularização do veículo, data de 31/01/2019, ou seja, há mais de três anos, e se não houve ainda o pleno cumprimento, parte da responsabilidade é do consumidor que se mantém inerte.

Dessa forma, é cristalino que os fatos narrados na presente demanda decorreram do descumprimento da decisão exarada na demanda anterior.

Portanto, ocorre o instituto da coisa julgada.

Dispõem os §§ 1º e 4º do art. 337, do Código de Processo Civil:

§ 1
o
Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 4
o
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Inclusive faço o registro de que assim está ainda redigido o artigo 816 do NCPC, senão vejamos:

Art. 816. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização.

Parágrafo único. O valor das perdas e danos será apurado em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa.

E ainda vou mais longe, inclusive a perda e dano moral é cabível nessa nova fase, pelo descumprimento da sentença, sendo que, não se faz possível a repetição anual das mesmas ações, sendo isso inaceitável.

Deste modo, por se tratar de matéria de ordem pública, entendo que o feito deve ser extinto sem resolução do mérito ante a impossibilidade de repetição de ação.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado, mas, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública,
reconheço a ocorrência de coisa julgada e julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito,
em face ao disposto no art. 485, V, do Código de Processo Civil

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei n° 9099/1995.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2022